Tribunal: CARF
Processo: 10882.723649/2016-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.723649/2016-43
ACÓRDÃO
2003-006.703 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPERMERCADO JACARANDA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DECLARADOS EM GFIP. COMPENSAÇÃO COM
CRÉDITOS ORIUNDOS DE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA.
O ordenamento jurídico não acolhe a extinção dos débitos previdenciários
mediante a compensação com crédito oriundo de título público.

MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. DECLARAÇÃO FALSA NA
GFIP. CONFIGURAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. APLICAÇÃO DA
PENALIDADE.
Na imposição da multa isolada, relativa à compensação indevida de
contribuições previdenciárias, exige-se da autoridade lançadora a
demonstração da ocorrência de falsidade na GFIP apresentada pelo sujeito
passivo, não fazendo qualquer referência a exigência de comprovação de
dolo, fraude ou simulação.
Correta a imputação de multa isolada de 150% quando o contribuinte
declara em GFIP possuir créditos oriundo de suposto Título de Dívida
Pública Externa, o que revela não haver direito líquido e certo à
compensação e atesta a falsidade da declaração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias que envolvem o lançamento da obrigação
principal, e na parte conhecida, no mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.703 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723649/2016-43
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 489/510, interposto contra decisão da DRJ
em Ribeirão Preto/SP, de fls. 467/480, que julgou procedente o lançamento referente à multa
isolada de 150% prevista no §10 do artigo 89 da Lei no 8.212/1991 sobre os débitos
indevidamente compensados nas GFIP, conforme auto de infração de fls. 340/344, lavrado em
12/12/2016, relativo aos anos-calendário 2012, 2013 e 2014, com ciência da RECORRENTE em
19/12/2016, conforme AR de fl. 357.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 1.283.459,90.
O Termo de Verificação Fiscal – TVF encontra-se às fls. 332/338.
Neste ponto, transcrevo trechos do relatório da DRJ, por bem retratar a questão:
A Fiscalização observou que a contribuinte declarou os valores devidos em Guia
de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP) com
extinção do crédito tributário, por meio de compensação com títulos da dívida
pública de propriedade de terceiros.
Desta forma, o procedimento fiscal objetivou apurar se houve compensações
indevidas em GFIP, com inserção de informações falsas pelo sujeito passivo, com
objetivo de impedir ou retardar a atuação do fisco federal, para diminuir ou eximir
o recolhimento de contribuição previdenciária patronal aos cofres públicos com
base na legislação tributária federal.
Intimada e reintimada a apresentar sua documentação contábil para análise e
confronto com os indícios observados, a contribuinte informou, em síntese, que:
i) utilizou créditos de terceiros cedidos para compensação; ii) os créditos eram de
origens não-tributárias, referentes a Títulos da Dívida Pública; iii) não declarou em
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.703 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723649/2016-43
3
GFIP, por não haver campo específico para efetivar a modalidade de extinção do
crédito tributário.
Mediante análise das GFIPs apresentadas pela contribuinte, constatou-se que os
valores utilizados não poderiam ser objeto das compensações descritas na tabela
a seguir:
[vide fl. 469]
Questionada sobre o procedimento adotado, a empresa alegou ser possuidora de
créditos sobre Títulos do Tesouro Nacional, amparados por portaria 913/2002, lei
10.179/2001 e número de obrigação SIAFI 001418, Operação Especial 0409, IDOC
2754, Lei Orçamentária Anual 2012.
Observa o Auditor-Fiscal responsável que o sujeito passivo “...utilizou-se de
artimanha dolosa (assumiu o risco de produzir o resultado), já reconhecida como
imprópria pelos poderes Executivo e Judiciário, antes mesmo do início do
procedimento fiscal, em curso, para impedir, pois a compensação é modalidade de
extinção do crédito tributário, ou, na melhor hipótese, retardar a ação da
tributação.”
Sobre a utilização de supostos créditos oriundos de Títulos do Tesouro Nacional
em compensação, assim pronunciou-se a Fiscalização:
O elemento subjetivo da infração tributária, definida pela conduta do
sujeito passivo, visa sempre uma finalidade. Na análise do procedimento
fiscal, é exteriorizada por um procedimento ilícito, pois não é permitido no
ordenamento jurídico tributário pátrio. O fato de inserir em GFIP (obrigação
tributária acessória) crédito inexistente tem como consequência a
contaminação de todo o procedimento de extinção do crédito tributário,
pois os valores utilizados pelo contribuinte são inexistentes, de origem não
tributária e nem foram reconhecidos judicialmente com sentença transitado
em julgado.
Cabe destacar que o sujeito passivo retardava a atuação do órgão
fiscalizador, através de emissão de grande quantidade de documentação,
sem pertinência no âmbito legal das obrigações tributárias acessórias
obrigatórias, consubstanciada em processo administrativo fiscal no
13.811.726457/2012-97, em nome de terceiros, que albergava outras
pessoas jurídicas diversas do fiscalizado.
A Receita Federal do Brasil já tinha se manifestado contrária ao
procedimento utilizado pelo contribuinte no processo administrativo no
10.882.723675/2012-48, com ciência ao sujeito passivo sobre orientações
contidas na cartilha sobre fraudes com Títulos Públicos, através de
intimação, em 12/09/2012.
O pretenso crédito já tinha sido negado pelo Poder Judiciário, também, em
período anterior ao início do procedimento fiscal, o que ratifica a intenção
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.703 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723649/2016-43
4
protelatória utilizada dolosamente e por conta e risco pelo fiscalizado.
Inclusive, na análise judiciária foi imposta multa por litigância de má-fé, por
meio de decisão judicial, na primeira instância, vide seção judiciária do
distrito federal, Tribunal Regional da 1a Região, 19a Vara Federal, sentença
no 526/2013 – tipo A, execução por título extrajudicial/ classe 4200,
processo no 36761-30.2012.4.01.3400, de 3 de abril de 2013. Ainda na lide
judicial do citado processo, foi impetrado Embargos de Declaração sobre a
decisão, sendo NEGADO, através da sentença no 156/2014, em 22 de
setembro de 2014.
Por fim, além da decisão judiciária interpartes e do processo administrativo,
citados acima, dos quais o contribuinte teve ciência da impertinência do
crédito pleiteado, previamente início do TIPF, haveria a possibilidade, caso
despertasse preocupação, após as ciências dos órgãos do Executivo e
Judiciário, em buscar informações sobre o tema (Títulos Públicos emitidos
pelo Tesouro Nacional)antes de utilizá-lo, novamente, de ter acesso à
cartilha, orientativa, baseada na jurisprudência e nas normas legais, com
ampla divulgação, nos respectivos sítios de internet, criada pela Secretaria
do Tesouro Nacional, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Secretaria
da Receita Federal do Brasil e Ministério Público Federal, sobre fraudes
tributárias com utilização de pretensos créditos de títulos públicos antigos,
que alerta sobre o dano causado aos cofres públicos federal:
(...)
Devido aos fatos relatados e ao despacho decisório que versa sobre a não
homologação das compensações, em questão, efetuadas pela fiscalizada
(processo administrativo no 10882.723614/2016-12), foi lançada a multa isolada
de 150% por compensação indevida, com base no artigo 89, § 10, da Lei 8.212/91.
O despacho decisório mencionado encontra-se acostado às fls. 321/330.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 365/388. Ante a clareza e
precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-se, ipsis litteris,
tal trecho para compor parte do presente relatório:
Cientificada do lançamento em 19/12/2016, conforme Aviso de Recebimento (AR)
à fl. 357, a interessada apresentou, em 17/01/2017, a impugnação de fls.
365/388, na qual alega, em síntese:
Os valores devidos que deveriam ter sido declarados em DCTF foram quitados
através de processo de resgate de Título da Dívida Pública Externa, junto a
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), através dos processos administrativos nos
011.79446.000257.2013.000.000 e 011.79446.010003.2012.000.000; nos quais é
requerido o resgate dos créditos alocados na conta denominada Operações
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.703 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723649/2016-43
5
Especiais, Unidade Orçamentária 71.101, Número Obrigação SIAFI 001418,
Operação Especial 0409, IDOC 2754, Lei Orçamentária 2012, com quitação
conforme tabela mencionada nos COMPROTs anexos aos autos.
O procedimento de quitação dos débitos em tela teria amparo no artigo 1o e
parágrafo único da Portaria SRF no 913, de 25 de julho de 2002, mediante a
utilização do sistema SIAFI, nos termos do art. 2o da citada Portaria.
Caberia o cancelamento do auto de infração e, por conseqüência, a extinção do
crédito tributário, nos termos do artigo 156, IV do CTN, pois os débitos objeto do
lançamento de ofício teriam sido quitados/pagos com os créditos gerados no
COMPROT pelo resgate dos Títulos da Dívida Pública Externa, conforme preceitua
a Lei n.o 12.595/2012, ação 0367 e 0409, com seus efeitos liberatórios de quitação
de tributos federais, próprios ou de terceiros, previstos e amparados pela Lei n.o
10.179/2001.
Caso a RFB não concordasse com o procedimento adotado pela contribuinte,
deveria ter iniciado um processo administrativo para averiguar as informações (de
acordo com a Lei do Processo Administrativo – Lei n.o 9.784/99 e Decreto
70.235/72), amparado pelos direitos constitucionais da ampla defesa e
contraditório, determinando a suspensão dos débitos tributários que foram
informados no COMPROT, até ulterior liberação dos recursos para a extinção da
obrigação tributária, o que não ocorreu.
Do Lançamento por Homologação
Neste item, a recorrente aduziu seus argumentos nos seguintes termos:
Após os informes dos pagamentos no Tesouro Nacional, com a abertura dos
COMPROTs mencionados acima, a Empresa Contribuinte protocolou
referidos documentos na Receita Federal do Brasil, no Processo
Administrativo n.o 13811.726457/2012-97, confessando seus débitos e
informando o imediato pagamento.
Ou seja, ainda que através de veículo diverso do oferecido pela RFB
(programa DCTF), por não possibilitar a inserção das informações
pertinentes ao procedimento adotado pelo contribuinte, os débitos foram
confessados através da abertura do Processo Administrativo n.o
13811.726457/2012-97, o que, por si só, torna a lavratura do Auto de
Infração totalmente inócua, arbitrária e abusiva, uma vez que a RFB foi
informada dos valores devidos e seu pagamento.
Além disso, todos os débitos foram declarados em sua integridade na SPED
CONTABIL ECD E SPED CONTABIL ECF [PIS/PASEP e COFINS] dos períodos:
anos calendário 2012 e 2013, comprovando pela não necessidade de
fiscalização na Empresa Contribuinte, apenas verificando as divergências
pelos encontros de declarações.
(...)
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.703 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723649/2016-43
6
Se a simples apresentação de DCTF não autoriza per se a imediata
constituição do crédito tributário, bem como sua imediata inscrição em
dívida ativa, eis que esse ato configura tão-somente o mero cumprimento
de obrigação tributária acessória, in contrario sensu, nos moldes em que
preceitua a regra disposta no art. 142 do CTN. Assim, a divergência
encontrada entre as declarações [SPED CONTABIL ECD E SPED CONTABIL
ECF, SPED CONTRIBUIÇÕES e EFD e DCTF], não autoriza a formalização do
presente Auto de Infração, visto que a constituição do crédito tributário é
ato privativo da autoridade administrativa, sendo imprescindível a
instauração do correspondente procedimento administrativo fiscal para
possibilitar a defesa do contribuinte e, somente após, dar início a efetiva
cobrança dos valores em discussão.
Não há na legislação, aplicável a espécie, previsão legal para fundamentar
a lavratura de auto de infração aplicando multa com valores que fogem dos
parâmetros estabelecidos pelo art. 7o da Lei n.o 10.426/02. Ademais, o
contribuinte que deixar de apresentar a DCTF nos prazos fixados ou que a
apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentar
declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar
esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela SRF, o que não
ocorreu no caso presente, motivo suficiente para ser cancelado o Auto de
Infração em sua totalidade.
Da Alegação de Utilização de Crédito Proveniente de Títulos da Dívida Externa
Brasileira
Aduz a impugnante que não teria havido sonegação ou fraude na hipótese dos
autos, tampouco conduta criminosa, pois a empresa declarou a totalidade de seus
tributos via SPED Contábil, ECD e SPED Contábil ECF/DCTF; e que teria havido
apenas a compensação (pagamento com conversão em renda) referente aos AC
2012 e 2013, que, caso não aceita pela RFB, é passível de cobrança.
Para a imposição da multa de ofício no patamar de 150% faz-se necessária que “a
conduta do agente seja determinante para que o seu não aperfeiçoamento ou
mesmo para o seu desconhecimento por parte da administração fazendária” e a
ocorrência de fraude, não verificada no presente caso, uma vez que o lançamento
dos débitos teria sido efetuado com base nos livros contábeis e SPED
apresentados pela contribuinte, o que afastaria o evidente intuito de fraude. E
afirma que:
“...ainda que o direito creditório informado pelo contribuinte seja
dolosamente indevido, não há que se falar em fraude fiscal dado que o fato
gerador da obrigação tributária principal não foi maculado no curso do se
processo formativo, podendo a Fazenda Pública, dentro do prazo
decadencial, utilizar-se da declaração de compensação como instrumento
de cobrança (art. 74, §6° da lei n.° 9.430/96).”
Da Ilegalidade da Multa Arbitrada
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.703 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723649/2016-43
7
A autuada prossegue em contestação à qualificação da multa de ofício:
Assim, é abusiva a autuação do contribuinte tão somente para o pretexto de
constituir crédito tributário, que já está constituído pelo procedimento
descrito, devidamente informado à RFB. Não houve qualquer mentira ou
ardil nos dados apresentados ao Fisco que concretizasse o intuito
fraudulento para aplicação da multa isolada no patamar de 150% [cento e
cinquenta por cento] e a responsabilização solidária dos sócios. Houve,
isto sim, a realização de uma compensação [pagamento com conversão em
renda], jamais fraudulenta. Assim, a intenção manifesta de utilizar os
créditos não admitidos pela Fazenda é incompatível com a ação ardilosa
alegada pela fiscalização de informação falsa em SPED CONTABIL ECD E
SPED CONTABIL ECF e/ou conduta dolosa.
Por outro lado, ainda que passível a aplicação de multa, esta não pode ser a
multa de ofício aplicada no auto de infração, mas tão somente, a multa pela
falta de entrega da DCTF, prevista no artigo 7o da Lei n.o 10.426/2002,
alterado pela Lei n.o 11.051/2004.
(...)
O simples fato de haver uma cartilha elaborada pela Receita Federal do
Brasil em parceria com outros órgãos não significa que sirva de base legal
para embasar a fiscalização, bem como a lavratura do auto de infração,
haja vista que tal documento refere-se a documento interno que, no
máximo, poderia orientar os funcionários do respectivo órgão.
(...)
Quanto a alegação do agente fiscalizador de que a Impugnante tinha
conhecimento da impossibilidade jurídica do pedido haja vista que o pleito
feito no processo judicial que tramitou perante a 19a Vara Federal, sob o no
36761-30.2012.4.01.3400, execução por título extrajudicial, não guarda
relação com o títulos ora utilizados para quitação dos tributos conforme
protocolos perante ao STN e RFB.
Da Abertura do Processo Administrativo
Por fim, defende a autuada que a RFB, em caso de discordância em relação ao
procedimento realizado, modalidade de confissão e pagamento, deveria iniciar a
abertura de um processo administrativo fiscal, amparado na lei do processo
administrativo fiscal (Lei no 9.784/99 e Decreto no 70.235/72) e nos direitos
constitucionais de ampla defesa e contraditório, com a imediata suspensão do
crédito tributário, para averiguar as informações de confissão e pagamento.
Concluiu requerendo a atribuição de efeito suspensivo à impugnação e o imediato
cancelamento do auto de infração, pelos motivos expostos.
Em 20/01/2017 a autuada apresentou a petição de fls. 462/463, em que afirma
que a impugnação protocolada em 17/01/2017 continha erro formal e postula a
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.703 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723649/2016-43
8
correção de tal erro, para passar a constar como no do processo:
10882.723649/2016-43 e como tributo “contribuição previdenciária patronal”
referente aos anos de 2012 a 2014.
(destaques no original)

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 467/480):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2012, 2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GFIP.
Constatadas compensações indevidas em GFIP, com inserção de informações
falsas pelo sujeito passivo, com objetivo de impedir ou retardar a atuação do Fisco
Federal, para diminuir ou eximir o recolhimento de contribuição previdenciária
patronal, cabe o lançamento da multa isolada prevista em lei.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS
FEDERAIS.
Inexiste previsão legal para a quitação de tributos administrados pela Receita
Federal do Brasil com título da dívida pública.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Conforme bem observado pela DRJ de origem, a impugnação apresentada pela
contribuinte é cópia da defesa apresentada nos autos do processo no 10882.723593/2016-27, que
tem por objeto lançamento das contribuições PIS/Cofins. Ocorre que que estes autos se referem à
multa previdenciária por falsidade de compensação em GFIP.
Ademais, observou a autoridade julgadora que a contribuinte não apresentou
defesa em face do Despacho Decisório exarado no processo administrativo no
10882.723614/2016-12, “razão pela qual operou-se a preclusão da matéria relativa à
compensação efetuada em GFIP pela autuada, a qual veio a ser refutada somente na impugnação
do presente processo, que, embora guarde relação com a citada compensação, trata de questão
diversa, qual seja, a constituição de multa isolada em decorrência de compensação indevidamente
efetuada pelo sujeito passivo” (fl. 475).
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.703 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723649/2016-43
9

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 11/08/2017 (sexta-
feira), conforme Termo de Ciência de fl. 486, apresentou o recurso voluntário de fls. 489/510, em
12/09/2017.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação, apenas retificando que o
lançamento trataria de contribuição patronal e não de PIS/Cofins.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo. Contudo, apenas merece ser parcialmente
conhecido, por tratar de matéria não pertinente ao lançamento.
Conforme exposto, a DRJ de origem já havia atentado que a peça impugnatória do
contribuinte era uma cópia da defesa apresentada nos autos do processo no 10882.723593/2016-
27, que tem por objeto lançamento das contribuições PIS/Cofins. Isto, por si só, já representa uma
falha na defesa do contribuinte, já que o presente lançamento envolve a multa isolada por
compensação de contribuição previdenciária com falsidade da declaração (art. 89, §10, da Lei no
8.212/91).
Isto porque, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/72, a manifestação do
contribuinte deve ser:
 Expressa, por meio de petição formal;
 Com exposição clara e objetiva dos fundamentos de fato e de direito;
 Acompanhada de eventuais documentos comprobatórios.
Portanto, não há espaço para impugnação presumida ou tácita, nem mesmo para
apresentação de temas sem pertinência com o lançamento.
Assim, a insurgência do contribuinte quanto ao lançamento do crédito tributário da
obrigação principal não é matéria a ser discutida nestes autos, que versa sobre uma multa isolada.
Como exposto pela autoridade julgadora de origem, a RECORRENTE não apresentou
defesa em face do Despacho Decisório exarado no processo administrativo no
10882.723614/2016-12 (fls. 321/330), que considerou indevida a compensação das contribuições
previdenciárias pleiteadas e determinou a exigência dos créditos tributários indevidamente
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.703 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723649/2016-43
10
compensados. Desta forma, o lançamento da obrigação principal (contribuição previdenciária)
tornou-se definitivo, não cabendo a sua rediscussão neste processo administrativo.
Portanto, mesmo que o contribuinte tenha indicado em seu Recurso Voluntário que
a lançamento versaria sobre a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ao invés de PIS/Cofins (como
apresentado na impugnação), ainda assim a manifestação não guarda pertinência com o presente
processo, que versa sobre o lançamento da multa isolada por falsidade na declaração de
compensação.
Portanto, apenas conheço da parte do recurso que trata sobre a aplicação da multa,
cujos termos passo a analisar.

MÉRITO
Multa isolada de 150% por compensações indevidas. Demonstração da conduta dolosa do
sujeito passivo
Em suas razões, o RECORRENTE argumenta que “para a aplicação da multa isolada
de 150% [cento e cinquenta por cento], faz-se necessária a existência de fraude, inocorrente no
presente caso” e, nestes termos, “não houve qualquer mentira ou ardil nos dados apresentados ao
Fisco que concretizasse o intuito fraudulento para aplicação da multa isolada” (fl. 497).
Conforme exposto, o recurso do Contribuinte devolve para debate os requisitos
para aplicação da multa isolada prevista no art. 89, §10 da Lei no 8.212/91, lavrada em razão da
compensação indevida fundada em falsas declarações. Segundo as razões da Recorrente, referida
multa pressupõe a comprovação de conduta dolosa do sujeito passivo.
O art. 89, §10 da Lei n o 8.212/91 possui a seguinte redação:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
Entendo que para aplicação da multa isolada prevista no dispositivo acima é
irrelevante a existência de dolo específico do contribuinte na prática de ato ilícito, bastando
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.703 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723649/2016-43
11
apenas a comprovação da falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Isto porque,
em nenhuma passagem do dispositivo legal em comento, o legislador atribuiu qualquer
necessidade de comprovação de dolo.
Percebe-se que a legislação acima transcrita não condiciona a aplicação da multa à
existência de ilícito praticado. Deste modo, para caracterizar a aplicação da multa, basta que se
comprove a falsidade da declaração apresentada, ou seja, a inexistência de direito “líquido e
certo” à compensação, sem a necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na
conduta do contribuinte.
Neste ponto, o que pode ser entendido como falsidade? Segundo o dicionário
Michaelis (http://michaelis.uol.com.br/busca?id=a7pE), falsidade pode ser definido como:
Falsidade / fal·si·da·de / sf
1 Qualidade ou natureza do que é falso, daquilo ou daquele que é mentiroso,
enganador, apesar de parecer verdadeiro.
2 Coisa falsa, enganadora, ilusória; mentira, calúnia.
3 Atitude ou comportamento próprio de quem é falso; crocodilagem, fingimento,
hipocrisia, dissimulação.
4 Tendência ou falha de caráter voltada para a traição; perfídia, deslealdade.
5 JUR Ato criminoso contra a fé pública cometido por aquele que esconde ou
altera a verdade, conscientemente, com a intenção de lesar ou obter vantagem
de alguém.
Infere-se que falsidade é intrinsicamente relacionado àquilo que não é verdadeiro,
apesar de parecer sê-lo. É bastante relevante o conceito de falsidade apresentado no art. 299 do
Código Penal, que caracteriza a ocorrência do crime de falsidade ideológica quando o agente:
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia
ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante:
Deste modo, sendo comprovado que foi inserido na GFIP informação
absolutamente divergente da realidade, ainda que não seja comprovado o dolo específico do
agente na realização desta conduta, resta caracterizada a ocorrência da falsidade de declaração de
compensação.
Isto porque a compensação é uma modalidade de extinção do crédito tributário,
prevista no art. 156, inciso II, do Código Tributário Nacional (“CTN”), a qual autoriza que o
contribuinte utilize créditos líquidos e certos em face da fazenda pública para satisfazer débitos
vencidos ou vincendos, conforme determina o artigo 170 do CTN, que assim dispõe:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.703 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723649/2016-43
12
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Percebe-se do panorama legislativo exposto, que o instituto da compensação, por
um lado, autoriza o contribuinte a extinguir os créditos tributários por ele devidos, sob condição
de posterior homologação pela Fazenda Pública mas, em contrapartida, autoriza ao Fisco, no caso
de compensação considerada indevida ou incorreta, negar sua homologação e proceder à
cobrança dos débitos indevidamente compensados.
Deste modo, apenas poderão ser objeto de compensação os créditos líquidos e
certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Ademais, se a compensação, além de ter sido indevida, for feita com falsidade na
declaração apresentada, haverá mais uma penalização pecuniária, a chamada multa isolada.
Diferentemente da multa de ofício e da multa de mora, a chamada multa isolada
não busca penalizar a ausência de arrecadação do tributo (como o é a multa de ofício), tampouco
a arrecadação a destempo (papel da multa de mora), mas sim sancionar a utilização indevida do
efeito extintivo das compensações, coibindo a utilização indevida deste mecanismo por parte dos
contribuintes.
No presente caso, conforme consta do relatório, o contribuinte não pretendeu
efetuar a compensação mediante suposto crédito oriundo de pagamento indevido feito pela
contribuinte, mas pretendeu extinguir a obrigação tributária mediante uso indevido de suposto
Título de Dívida Pública Externa como crédito para abatimento das contribuições previdenciárias
devidas.
Ora, o art. 89 da Lei no 8.212/91 é expresso ao dispor que somente podem ser
restituídas ou compensadas as contribuições previdenciárias quando o crédito do contribuinte
decorrer de pagamento ou recolhimento indevido. Um suposto “crédito” oriundo de um Título de
Dívida Pública Externa não é um pagamento indevido de tributo.
Ademais, para realização da compensação, a normativa geral prevista no CTN exige
a comprovação da existência de direito líquido e certo em face da Fazenda Pública.
Ocorre que, a legislação é clara ao prever que a compensação com títulos públicos é
vedada, motivo pelo qual a compensação com tais créditos é considerada não declarada,
conforme disposto no art. 74, § 12, II, alínea “c”, da Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.703 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723649/2016-43
13
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[..]
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
I - previstas no § 3o deste artigo;
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5
de março de 1969;
c) refira-se a título público;
(grifo nosso)
Vejamos ainda jurisprudência do CARF acerca do tema:
Processo no 14485.000083/2008-10
Recurso Voluntário
Acórdão no 2301-006.311 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 11 de julho de 2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/12/2005
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 74, § 12, II, DA LEI no. 9.430/1996. ART, 66 DA
LEI. 8383/1991 TÍTULOS DA DÍVIDA. PÚBLICA.
Tanto a regra do art. 66 da Lei 8383/1991 quanto a do art. 74, § 12, II, c e e, da Lei
n. 9.430/1996 vedam a homologação de compensação administrativa de créditos
tributários com créditos de natureza não-tributária oriundos de Títulos da Dívida
Pública. Bem como, não há previsão legal especial para que a Secretaria da
Receita Federal do Brasil aceite a compensação, sobre os valores devidos à
Previdência Social, de créditos oriundos de Títulos da Dívida Externa.
RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
ART. 151, III, DO CTN, Será indeferido o pedido de compensação nas hipóteses em
que o crédito refira-se a título público. A hipótese de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário não se aplica à tais compensações. Portanto, por não haver
legislação aplicável à espécie, não será possível reconhecer a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do disposto no art, 151, III, CTN,
pela sua manifesta contrariedade à disposição contida no art. 89 da Lei n°
8.212/91.
***
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.703 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723649/2016-43
14
Processo no 19515.003997/2007-62
Acórdão no 1001-001.106 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 16 de janeiro de 2019
Matéria COMPENSAÇÃO
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/09/2006, 31/10/2006
COMPENSAÇÃO.
Crédito de natureza não tributária. Vedada a compensação por meio de crédito
fundado em título público.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. APLICABILIDADE.
Considerada não-declarada a compensação em face de pretensão de utilização de
créditos de terceiros e por não se referir a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, aplicável, por previsão legal, a multa isolada de
75%.
***
Processo no 15586.720026/2018-49
Recurso Voluntário
Acórdão no 1402-005.774 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de 15 de setembro de 2021
Recorrente CRISTALE GRANITOS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS. TÍTULOS PÚBLICOS DA DÍVIDA
EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação tributária em vigor não permite a utilização de créditos de terceiros
para fins de compensação/pagamentos de débitos relativos a impostos e
contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil.
Incabível a utilização da sistemática de pagamento, via Secretaria do Tesouro
Nacional, para compensação de tributos com supostos créditos de terceiros, no
caso, Títulos Públicos da Dívida Externa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.703 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723649/2016-43
15
Verificado comportamento doloso e fraudulento, que se enquadre nas condições
previstas na legislação tributária para a qualificação da multa de ofício, correta a
aplicação do percentual de cento e cinquenta por cento.
Portanto, verifica-se que a compensação com títulos públicos é vedada, sendo a
compensação com tais créditos considerada não declarada, conforme disposto no art. 74, § 12, II,
alínea “c”, da Lei no 9.430/96.
No presente caso, a autoridade fiscal expõe claramente que o RECONRRENTE tinha
ciência da impossibilidade deste procedimento, conforme os seguintes trechos do Termos de
Verificação Fiscal (fl. 336):
A Receita Federal do Brasil já tinha se manifestado contrária ao procedimento
utilizado pelo contribuinte no processo administrativo no 10.882.723675/2012-48,
com ciência ao sujeito passivo sobre orientações contidas na cartilha sobre
fraudes com Títulos Públicos, através de intimação, em 12/09/2012.
O pretenso crédito já tinha sido negado pelo Poder Judiciário, também, em
período anterior ao início do procedimento fiscal, o que ratifica a intenção
protelatória utilizada dolosamente e por conta e risco pelo fiscalizado. Inclusive,
na análise judiciária foi imposta multa por litigância de má-fé, por meio de decisão
judicial, na primeira instância, vide seção judiciária do distrito federal, Tribunal
Regional da 1a Região, 19a Vara Federal, sentença no 526/2013 – tipo A, execução
por título extrajudicial/ classe 4200, processo no 36761-30.2012.4.01.3400, de 3
de abril de 2013. Ainda na lide judicial do citado processo, foi impetrado
Embargos de Declaração sobre a decisão, sendo NEGADO, através da sentença no
156/2014, em 22 de setembro de 2014.
Por fim, além da decisão judiciária interpartes e do processo administrativo,
citados acima, dos quais o contribuinte teve ciência da impertinência do crédito
pleiteado, previamente início do TIPF, haveria a possibilidade, caso despertasse
preocupação, após as ciências dos órgãos do Executivo e Judiciário, em buscar
informações sobre o tema (Títulos Públicos emitidos pelo Tesouro Nacional) antes
de utilizá-lo, novamente, de ter acesso à cartilha, orientativa, baseada na
jurisprudência e nas normas legais, com ampla divulgação, nos respectivos sítios
de internet, criada pela Secretaria do Tesouro Nacional, Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, Secretaria da Receita Federal do Brasil e Ministério Público
Federal, sobre fraudes tributárias com utilização de pretensos créditos de títulos
públicos antigos, que alerta sobre o dano causado aos cofres públicos federal:
A sentença judicial citada encontra-se acostada às fls. 314/320. Dela, destaca-se o
seguinte trecho:
c) Da impossibilidade jurídica da compensação com dívidas tributárias
Mesmo que os títulos em exame se revestissem de certeza e liquidez, ainda que
configurados o interesse processual e a possibilidade jurídica do resgate dos
títulos no Brasil e na moeda nacional (reais – R$), a pretendida compensação
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.703 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723649/2016-43
16
tributária não vingaria, seria incabível. Sim, pois, sabe-se, a compensação em
matéria tributária encontra-se prevista no art. 170 do CTN, segundo o qual “a lei
pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada
caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública”. Tem-se, pois, que, no campo tributário, a
compensação está adstrita aos casos expressamente previstos na lei autorizadora.
No caso, a lei a que se prendem os exequentes para ver reconhecido o direito à
compensação é a de n. 10.179/2001, cujo art. 6o prevê que “a partir da data de
seu vencimento, os títulos da dívida pública referidos no art. 2o terão poder
liberatório para pagamento de qualquer tributo federal, de responsabilidade de
seus titulares ou de terceiros, pelo seu valor de resgate.” Ora, os títulos da dívida
pública arrolados no art. 2o da Lei n. 10.179/2001 são: as Letras do Tesouro
Nacional – LTN, emitidas preferencialmente para financiamento de curto e médio
prazos; as Letras Financeiras do Tesouro – LFT, emitidas preferencialmente para
financiamento de curto e médio prazos; e as Notas do Tesouro Nacional – NTN,
emitidas preferencialmente para financiamento de médio e longo prazos. Não
estando as apólices da dívida pública externa brasileira emitidas no início do
século XX incluídas entre as suscetíveis de compensação tributária, a pretensão
das exequentes é igualmente juridicamente impossível.
Verifica-se que o RECORRENTE tinha plena consciência quanto a impossibilidade
jurídica de seu pleito de compensação.
Destarte, ao inserir em suas GFIPs créditos que sabia não serem passíveis de
compensação, acabou por prestar declaração falsa, reduzindo deliberadamente o valor devido e o
subsequente recolhimento de sua obrigação tributária para com a Seguridade Social.
Portanto, indubitável que o contribuinte, para compensar seus débitos declarados
em GFIPs, alegou possuir créditos sem qualquer certeza ou liquidez. O caso em tela não trata de
mero equívoco do contribuinte, visto este ter expressamente declarado possuir suposto crédito.
Também não se confunde falsidade com fraude. Neste sentido, adoto como
fundamento trecho do voto proferido pela Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, no
Acórdão no 9202-004.341, julgado pela 2a Turma da CSRF em 24/08/2016:
Ou seja, o legislador determina a aplicação de multa de 150% quando se trata de
falsidade de declaração, sem que no mencionado dispositivo, tenha a autoridade
fiscal, mencionado a necessidade de imputação, de dolo, fraude ou mesmo
simulação na conduta do contribuinte.
Mas, qual o limite entre a caracterização de simples informação inexata, ou sem
que o recorrente tenha legitimidade para exercer naquele momento o direito e a
falsidade propriamente dita? Ao efetivar compensação sobre valores de
contribuições ao qual não demonstrou o recorrente ter efetivamente promovido
o recolhimento, procedeu o recorrente a informação de existência de crédito na
verdade inexistente, indicando nítida falsidade de declaração.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.703 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723649/2016-43
17
(...)
Neste ponto, entendo pertinente transcrever o voto do ilustre Conselheiro Kleber
Ferreira de Araujo, que tratou com muita propriedade a questão:
‘Verifica-se de início que a lei impõe como condição para aplicação da multa
isolada que tenha havido a comprovada falsidade na declaração apresentada.
Assim, para que o fisco possa impor a penalidade de 150% sobre os valores
indevidamente compensados, é imprescindível a demonstração de que a
declaração efetuada mediante a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social GFIP contém falsidade, ou
seja, não retrata a realidade tributária da declarante.
Pesquisando
o
significado
do
termo
falsidade
em
http://www.dicionariodoaurelio.com, obtém-se o seguinte resultado:
‘s.f. Propriedade do que é falso. / Mentira, calúnia. / Hipocrisia; perfídia. / Delito
que comete aquele que conscientemente esconde ou altera a verdade.’
Inserindo esse vocábulo no contexto da compensação indevida é de se concluir
que se o sujeito passivo inserir na guia informativa créditos que decorrentes de
contribuições incidentes sobre parcelas integrantes do salário-de-contribuição,
evidentemente cometeu falsidade, haja vista ter inserido no sistema da
Administração Tributária informação inverídica no intuito de se livrar do
pagamento dos tributos.
Vale ressaltar que legislador foi bastante feliz na redação do dispositivo encimado,
posto que utilizou-se do art. 44 da Lei n. 9.430/1996 apenas para balizar o
percentual de multa a ser aplicado, não condicionando à aplicação da multa à
ocorrência das condutas de sonegação, fraude e conluio, definidas
respectivamente nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/1964.
Esse opção legislativa serviu exatamente para afastar os questionamentos de que
a mera compensação indevida não representaria os ilícitos acima, nos casos em
que o sujeito passivo tivesse declarado corretamente os fatos geradores, posto
que não se poderia falar em sonegação ou fraude fiscal.’
(...)
Contudo, não há que se confundir fraude com falsidade, tendo em vista que se o
legislador, quisesse atribuir a mesma natureza as duas penalidades, teria
simplesmente determinado a aplicação do art. 44, § 1o da 9430/1996.”
Cito também recentes precedentes da Colenda 2a Turma da CSRF sobre o tema:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2008 a
31/08/2012 COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS
DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS OMPENSADOS.
FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.703 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723649/2016-43
18
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%, calculada com
base no valor total do débito indevidamente compensado. É falsa a declaração em
GFIP quando o sujeito passivo não apresenta a documentação que comprova a
existência dos créditos declarados.
(acórdão no 9202-011.048; sessão de 25/10/2023; relatora: Sheila Aires Cartaxo
Gomes)
***
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2009 a 31/05/2010
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DO
ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO.
É cabível a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10, da Lei
8212/91, na hipótese de compensação indevida, quando demonstrada nos autos
a falsidade da declaração.
(acórdão no 9202-010.948; sessão de 24/08/2023; relator: João Victor Ribeiro
Aldinucci; redator designado: Mário Hermes Soares Campos)
Dado o acima exposto, reputa-se insubsistentes as afirmações da RECORRENTE
acerca da suposta ilegalidade da multa de 150% aplicada.
Portanto, neste caso, correta a aplicação da multa isolada prevista no art. 89, §10
da Lei no 8.212/1991, pois é falsa a declaração em GFIP quando o contribuinte pretende a
compensação com suposto Título de Dívida Pública Externa.
Por fim, quanto ao argumento de que deveria ter sido aplicada “tão somente, a
multa pela falta de entrega da DCTF, prevista no artigo 7o da Lei n.o 10.426/2002, alterado pela Lei
n.o 11.051/2004” (fl. 500), entendo não merece prosperar o inconformismo da contribuinte.
A penalidade ora aplicada tem previsão legal no art. 89, §10, da Lei n o 8.212/91, e
seu fato gerador é a “compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo”, nos exatos termos legais.
A multa do citado art. 7o da Lei no 10.426/2002 refere-se à penalidade pela falta de
apresentação de declarações financeiras/contábeis por parte do sujeito passivo:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica,
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as
apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração
original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.703 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723649/2016-43
19
casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á
às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante do
imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que integralmente
pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o prazo,
limitada a vinte por cento, observado o disposto no § 3o;
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante
dos tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da
Pessoa Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de
entrega destas Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento,
observado o disposto no § 3o;
III - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante da Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep, informado
no Dacon, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta
Declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado
o disposto no § 3o deste artigo; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
IV - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas.
Portanto, não há qualquer pertinência da citada multa do art. 7o da Lei n.o
10.426/2002 com o presente caso, não merecendo razão a pretensão da RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do Recurso Voluntário, não
conhecendo das matérias que envolvem o lançamento da obrigação principal. Na parte conhecida,
no mérito, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 532
DF CARF MF
Original